Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704772-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: SAMIA SUYANE CUNHA COELHO D E S P A C H O A Requerida peticiona (ID 25020788), alegando que o Requerente, até a presente data, se nega a realizar as publicações necessárias à divulgação do ato no Diário Oficial do Distrito Federal. Assevera que, apesar de indeferido o pedido de antecipação de tutela, ainda não providenciou o cumprimento da ordem concedida na ação mandamental. Contudo, tal questão foge aos limites da presente demanda rescisória e deve ser apreciada pelo Juízo da ação rescindenda, que concedeu a segurança. Assim, nada a prover quanto ao pedido de ID 25020788. Tendo em vista a interposição de Agravo Interno pelo Autor (ID 25036576), à Secretaria para intimar a parte Agravada para, em 15 (quinze), responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator